Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADO: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVADO: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADO: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por BANCO SAFRA S/A, contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação as pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
Narra que no pedido de recuperação, após descrever os objetivos sociais de cada uma das empresas, e explicitar suas respectivas alterações societárias, as recuperandas justificaram o pleito recuperacional na existência de dívidas que somariam o patamar de R$ 381.175.251,35, alegando em síntese que no ano de 2016 houve um período grave de seca no estado do Mato Grosso, inclusive na cidade de Sorriso, que estava em estado de emergência; em razão da crise de seca, foi necessário buscar mais crédito no mercado; desvalorização da moeda corrente oriunda da crise de 2014 e variação cambial; os produtos cultivados e comercializados pelos requerentes tiveram “substancial baixa de preço”.
Relata que na inicial, aos agravados suscitaram que apesar de os recuperandos pessoas físicas de DARCY e DARCI terem obtido o registro perante a Junta Comercial como empresários rurais cerca de 1 (um) ano antes do pedido de recuperação judicial, já explorariam a atividade de produtores rurais há mais de 20 (vinte) anos, o que, por si só, autorizaria o processamento da recuperação, conforme entendimento exarado no REsp 1.193.115/MT.
As pessoas físicas teriam justificado também que o registro do produtor rural perante a junta comercial como empresário individual “não o constitui, mas sim declara a sua situação já pré-existente de empresário, não havendo motivo algum para distinguir a época da constituição dos créditos para submissão destes aos efeitos de um pedido de recuperação judicial”, razões pelas quais foi requerida a suspensão das ações e execuções pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, inclusive em relação aos coobrigados, Darcy e Darci, vez que seriam produtores rurais (empresários individuais) e assim, o patrimônio dos produtores se confunde com os da pessoa física, justificando, pois, a suspensão as ações.
Relatam que diante desse quadro, e após a realização de perícia prévia, foi proferida a decisão recorrida, inclusive em favor das pessoas físicas, sob a justificativa de que o STJ adotou precedente no sentido de conceder a recuperação judicial a produtor rural, mesmo quando não registrado na junta comercial há mais de dois anos (art. 48 da Lei no 11.101/05).
Inconformado, sustenta o banco agravante que se antes da constituição das empresas recuperandas em 2014, as atividades de produtor rural eram exercidas pelas pessoas físicas, a partir de então tais atividades passaram a ser desempenhadas pelas mencionadas empresas, as quais foram constituídas exatamente para esse fim, não podem, portanto, os benefícios do stay period (art. 49, §1o, da Lei 11.101/05) serem estendidos aos sócios de tais empresas.
Alega que não foi devidamente observada a regra do art.48 da Lei no 11.101/2005, na medida em que a própria decisão agravada ressalta que a inscrição das pessoas físicas recuperandas na JUCEMAT como empresários se deu apenas em janeiro de 2019, há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, portanto.
Assevera que tal inscrição se revela, na verdade, uma estratégia de tais pessoas físicas para esquivar-se dos efeitos das execuções posto que avalizaram contratos firmados junto às empresas recuperadas em julho de 2019 para, logo em seguida, correrem com o registro empresarial na junta comercial para fins de incluir tais créditos na recuperação judicial que pretendiam ajuizar.
Aduz que, ao contrário do que afirmam as recuperandas, o setor do agronegócio não se encontra em crise, mas está em alta, mesmo durante o delicado momento da pandemia do COVID-19, conforme se verifica pelas notícias que diariamente são expostas na mídia, mesmo porque, com a alta do dólar, as commodities sofreram forte valorização.
Invoca, ainda, os artigos 1o, 48 e 51, inciso V, todos da Lei no 11.101/05; e artigos 967 e 971, ambos do CC/2002, trechos de doutrina e julgados deste Tribunal para afirmar que para fazer jus aos benefícios da recuperação judicial, não basta apenas o exercício da atividade empresarial rural, sendo necessário que o registro de tal condição na respectiva Junta Comercial se dê há pelo menos dois anos quando do aviamento judicial do pedido.
Ressalta que o tipo de empréstimo concedido a pessoas físicas é totalmente distinto, pois, no caso de empréstimos aos empresários ou empresas, a casa bancária certamente considera os riscos inerentes da operação, notadamente a possibilidade de ingresso com pedido de recuperação judicial, de forma que não se pode prejudicar credores que, acreditando na condição de mera pessoa física do tomador de empréstimo ou dos garantidores, como no caso em tela, efetivam operações com condições mais favoráveis que aquelas que seriam atribuídas a pessoas cujo regime jurídico adotado se enquadraria em pessoas de risco mais acentuado.
No mais, aduz que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha enfrentado a questão recentemente, através do REsp 1.800.032/MT, adotando posicionamento em sentido contrário, o acórdão, além de divergente, sequer transitou em julgado.
Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial em relação às pessoas físicas agravadas, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais exigidos pela Lei 11.101/05.
A análise da tutela recursal foi convertida em diligência, consoante decisão de ID. n. 48567463, para que o banco recorrente exibisse nos autos o(s) contrato(s) firmado(s) com a qualquer das pessoas (físicas ou jurídicas) recuperandas que podem ser afetados pela decisão agravada, a fim de propiciar uma análise mais segura acerca da liminar recursal
Em atenção à ordem, o agravante apresentou petição de ID. n. 48844469, devidamente acompanhada da documentação de IDs. n. 48840496 a 48844472.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, segundo o posicionamento adotado recentemente por esta Câmara, “até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).
Mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.
Ainda que assim não fosse, certo é que, a Cédula/Nota de Crédito à Exportação no 002109611, que embasa o crédito do agravante, com garantia fiduciária, foi emitida em 25/04/2018 (ID. n. 48840494 - Pág. 3) – antes, portanto, das inscrições de DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR e de DARCY GETULIO FERRARIN na JUCEMAT, ocorridas em 18 e 21/01/2019 respectivamente (IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).
Note-se, aliás, que após as devidas inscrições de tais pessoas naturais na referida junta na condição de “empresários individuais” – pelas quais DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR obteve o CNPJ no 32.497.161/0001-29 e DARCY GETULIO FERRARIN o CNPJ no 32.510.603/0001-20 – o emitente (DARCY) e os coobrigados (dentre eles DARCI) da mencionada Cédula/Nota resolveram, juntamente com o credor, aditá-la através do Instrumento Particular de Aditamento à Cédula /Nota de Crédito à Exportação no 002113146 de ID. n. 48840494.
No entanto, conquanto já pudessem tê-la aditado como empresários individuais, através dos números de seus respectivos CNPJs, preferiram manter a aparência de pessoas naturais, o devedor DARCY GETÚLIO FERRARIN com o seu CPF no 061.670.120-91 e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR, na condição de avalista, com seu CPF no 813.805.770-04, conforme IDs. n. 48840494 - Pág. 1 e n. 48840494 - Pág. 17.
Mas não é só.
Ajuizada a Execução de Título Extrajudicial no 1088475-42.2019.8.26.0100, em trâmite perante o juízo da 43a Vara Cível de São Paulo – SP, as partes entabularam o acordo de ID. n. 48844470, contemplando tanto o débito do mencionado instrumento de aditamento quanto o Contrato de Swap no 42316.5, como também o Contrato de Limite de Crédito no 3040.1, o qual foi devidamente homologado pela sentença de ID. n. 48844471.
Mais uma vez aqui, os agravados DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR atuaram como pessoas naturais, e não como empresários.
Ao assim agir, as pessoas naturais agravadas terminaram por gerar no banco credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por uma recuperação judicial.
Posto nestes termos, ao menos em princípio, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida, ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos – o que precisa ser melhor analisado pelo colegiado.
Vale ainda dizer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.” (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)
Ademais, caso não haja a suspensão liminar da decisão agravada, corre-se o risco de ser aprovado um plano de recuperação com a alocação dos créditos da agravante que, a uma primeira vista, podem não ser passíveis de concurso de credores, gerando grande insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito do agronegócio neste Estado.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação aos contratos/ações movidas em função das dívidas dos agravados DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR para com a parte recorrente, seja como devedores principais, seja na condição de garantes.
Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora